Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744787-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravada: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001, assim redigida: “A obrigação exequenda é de pagar quantia certa e não obrigação de fazer. Logo, inaplicável a súmula 410 STJ. Com efeito, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa e tendo o devedor patrono constituído, sua intimação ocorrerá na pessoa do advogado, via DJe, conforme expressamente ensina o art. 513, § 2o, I, do CPC. Por essa razão, indefiro o pedido de citação da executada. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário, que se encerra dia 06/10/2020. Não efetuado o pagamento, traga o credor planilha atualizada do débito, incluindo multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, indicando, ainda, as medidas para a satisfação do débito, sem prejuízos das demais determinações já consignadas na decisão de ID 71967614, fls. 581/582.” Em suas razões recursais (Id. 20359829), sustenta, em apertada síntese, que a advogada da agravante não tem poderes para receber citação em nome da devedora. Destaca o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que motivou a elaboração do Enunciado no 410 da Súmula da aludida Corte: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Assevera então a necessidade de intimação pessoal da devedora para pagamento dos valores exigidos pela credora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a intimação pessoal da agravante. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20359830 e Id. 20359831). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da necessidade de intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento de montante exigido por meio de cumprimento de sentença. No caso, a sociedade empresária FH Conceitos e Construções Ltda – EPP requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001 (Id. 71947267 dos autos do processo originário) no montante de R$ 27.746,51 (vinte e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, em caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do aludido patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. No caso em análise a devedora foi devidamente intimada (Id. 72125356) em nome da advogada constituída nos autos do processo principal (Id. 71916142 e Id. 71916143). Logo, houve a devida ciência para a efetivação do pagamento do montante exigido pela sociedade empresária credora. Ressalte-se ainda que a ausência de outorga de poderes à advogada da devedora com poderes para receber citação não interfere na necessidade de intimação para o cumprimento de sentença. A citação é o ato por meio do qual ocorre a angularização da relação jurídica processual, sendo necessário para que o réu tenha ciência a respeito da pretensão exercida pelo autor da ação. Assim, a citação deverá ser pessoal, ressalvada a possibilidade de realização na pessoa do representante legal ou procurador do réu (art. 242 do CPC). Diante desse cenário, por óbvio, a ré já foi devidamente citada, tendo em vista que a relação jurídica processual se encontra na fase de cumprimento de sentença. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois foi devidamente observada a sistemática do Código de Processo Civil para intimação do devedor para o pagamento de quantia exigida por meio de cumprimento de sentença. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator